Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-66.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 555.710.341-49 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
– CONSUMIDOR – LOCAÇÃO MÁQUINA CIELO – DEVOLUÇAO DA MÁQUINA – CONTINUIDADE DA COBRANÇA – REPERTIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Plenamente aplicável o CDC ao caso sub exame, haja vista a situação de vulnerabilidade fática em relação à recorrida, enquadrando-se portanto, no conceito de consumidor, segundo aplicação da Teoria Finalista Mitigada

Diante da cobrança indevida de valores, após a devolução da máquina Cielo, e da falta de engano justificável, cabível a repetição de indébito, em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000362-66.2018.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral – julgou parcialmente procedente referida ação – declarou a inexistência dos débitos referente aos valores R$ 39,70 (trinta e nove e setenta centavos), R$ 193,79 (cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos), R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), descontos efetivados em 23 de outubro de 2017; e, R$ 331,75 (trezentos e trinta e um reais, setenta e cinco centavos), com data de 13 de novembro de 2017; determinar a restituição da importância de R$ 864,24 (oitocentos e sessenta e quatro reais, vinte e quatro centavos), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado, devendo, em relação a autora, ser observado o disposto no § 3º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a ação de origem, condenando a Recorrida à obrigação de restituir o recorrente o valor cobrado ilicitamente, no entanto, afastou a pretensão indenizatória sob a argumentação de que acarretou apenas dissabor, em não o dano moral.

Defende tal argumento não pode prevalecer, haja vista que a recorrente sofreu uma diminuição patrimonial injusta decorrente do fato de a própria Recorrida de forma abusiva e ilegal retirar diretamente da conta bancária dos Recorrentes valores não devidos pelo postulante.

Que a violação a sua esfera patrimonial aliado ao sentimento de impotência, de abuso de direito por parte da recorrida acarreta perturbação na vida do Apelante, que transcende em muito a esfera do dissabor.

Defende ser manifesto a ofensa aos direitos e personalidade, corolário direto do princípio da dignidade da pessoa humana.

Afirma que restou evidente a configuração da má prestação de serviço, evidenciada no caso em apreço, ou seja, há cobrança indevida, ato ilícito praticado, reconhecido e declarado pelo juízo de piso, bem como há uma diminuição patrimonial injusta, porém, não há nenhuma penalidade a empresa Ré, que viola a lei, prejudica seu cliente e não tem nenhuma obrigação de reparar todo o mal a ele causado.

Aduz que o juízo fundamenta a improcedência dos pedidos, na alegação de que o Recorrente não teve o nome inscrito no rol de inadimplentes em decorrência das cobranças de serviços indevidos, ou ainda que não logrou êxito o Recorrente em provar o dano sofrido, razão pela qual, segundo entendimento do ilustre magistrado a quo, entendeu tratar -se de mero dissabor.

Sustenta que merece reforma parcial a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, eis que houvera, de fato, descontos indevidos, confirmando assim, a injusta diminuição patrimonial, bem como o ato ilícito praticado contra o Recorrente, tendo em vista que evidenciada a prática de apropriação indevida de valores pela Recorrida sob o argumento de que eram retirados para o pagamento de serviço prestado cuja contratação não fora provada pela empresa.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma parcial da sentença, declarando o direito do Recorrente e condenando a empresa recorrida ao pagamento em dobro dos valores debitados indevidamente em sua conta bancária.

Julgar procedente o pedido de REPETIÇÃO DE INDÉBITO, condenando, igualmente a Recorrida, ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em favor do Recorrente que sofrera injusta diminuição patrimonial, bem como quebra da confiança que deve permear as relações de consumo, insatisfação, intranquilidades dentre outros sentimentos injustos, aplicando - se ao caso o duplo caráter da norma legal a fim de que a indenização atinja sua finalidade reparadora e também a pedagógica fixando o valor em montante não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões (id.n.º 52299835).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ CARLOS DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 100362-66.2018.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral – julgou parcialmente procedente referida ação – declarou a inexistência dos débitos referente aos valores R$ 39,70 (trinta e nove e setenta centavos), R$ 193,79 (cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos), R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), descontos efetivados em 23 de outubro de 2017; e, R$ 331,75 (trezentos e trinta e um reais, setenta e cinco centavos), com data de 13 de novembro de 2017; determinar a restituição da importância de R$ 864,24 (oitocentos e sessenta e quatro reais, vinte e quatro centavos), a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa.

Pois bem, pretende o Apelante que a empresa Apelada seja condenada em danos morais, bem como em repetição de indébito.

Extrai-se dos autos havia relacionamento comercial entre as partes referente ao contrato de prestação de serviços firmado em 25 de maio de 2017, pelo valor mensal de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).

O Apelante alega que mesmo após o cancelamento, desinstalação e devolução da máquina,

ocorrido

agosto de 2017, e ainda havendo o pagamento do débito em atraso em duas parcelas -06/set/2017 e 05/out/2017, que a empresa ré continuou a efetuar descontos junto à conta corrente, ocorrendo tal fato em outras oportunidades, tais como: 23 de outubro de 2017, os valores de R$ 39,70, R$ 193,79, R$ 299,00, e, 13 de novembro de 2017 o valor de R$ 331,75, no montante de R$ 864,24 (oitocentos e sessenta e quatro reais, vinte e quatro centavos), experimentando contratempos e dissabores de toda ordem.

Em que pese o entendimento do magistrado “a quo” acerca da aplicação do CDC no caso sub exame, a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, que em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equipada à condição de consumidor, por apresentar frente ao fornecedor

alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor

da política nacional das relações consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda proteção ao consumidor (REsp.1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRGHI, TERCERIRA TURAMA, julgado em 13/11/2012).

Desta feita, plenamente aplicável o CDC ao caso sub exame, haja vista a situação de vulnerabilidade fática em relação à recorrida, enquadrando-se portanto, no conceito de consumidor, segundo aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

Assim, diante da cobrança indevida de valores, após a devolução da máquina Cielo, e da falta de engano justificável, cabível a repetição de indébito, em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que tange ao dano moral, entendo que a cobrança indevida de valores não configura dano moral indenizável, haja vista que não houve efetiva lesão

a nenhuma atributo da personalidade da parte recorrente.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e determinar que a devolução de valores se dê de forma dobrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021